Tribunal: TJMT
Processo: 0006950-06.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006950-06.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MURIEL REYNAUD DE MATOS - CPF: 054.784.701-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARI CESAR GOMES DE SOUZA - CPF: 606.949.201-34 (VÍTIMA), FABIO XAVIER REGO - CPF: 487.476.611-00 (VÍTIMA), FLAVIO BUENO MARTINS - CPF: 877.760.301-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURIEL REYNAUD DE MATOS - CPF: 054.784.701-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o, I E II, DO CP, REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/18). NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES E DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT que o condenou por dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, redação anterior à Lei 13.654/18), em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa. Preliminar de nulidade do reconhecimento extrajudicial por ofensa ao art. 226 do CPP. No mérito, pleitos de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, afastamento da majorante do concurso de pessoas, redução da pena-base, exclusão da reincidência e decote do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i)
definir se a inobservância do art. 226 do CPP nulifica o reconhecimento extrajudicial;
(ii)
estabelecer se há provas suficientes de autoria para manter a condenação;
(iii)
determinar se subsiste a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP);
(iv)
aferir a idoneidade do reconhecimento da agravante da reincidência;
(v)
verificar a incidência do concurso formal (art. 70 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico, embora realizado sem observância integral das formalidades do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos autônomos de prova, inexistindo demonstração de prejuízo (CPP, art. 563 —
pas de nullité sans grief
).

4.

A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial da arma de fogo e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que reconheceram o apelante como um dos autores, bem como pelos testemunhos convergentes dos policiais civis que realizaram a prisão e o reconhecimento.

5.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos colhidos sob contraditório, podendo, por si só, sustentar o decreto condenatório (STJ, HC 461.477/PE; HC 475.526/SP).

6.

Mantém-se a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2o, II), pois restou comprovada a atuação conjunta de dois indivíduos, ainda que o comparsa não tenha sido identificado, bastando a demonstração da pluralidade de agentes e da união de desígnios.

7.

A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, uma vez que comprovada por registros constantes na Folha de Antecedentes Criminais e no sistema SEEU, conforme entendimento da Súmula 636/STJ e do Enunciado Orientativo n.o 18 da TCCR/TJMT.

8.

Configura-se o concurso formal de crimes (CP, art. 70, caput), pois, mediante uma única ação, o apelante subtraiu bens pertencentes a vítimas distintas — frentistas e cliente do posto de combustível —, atingindo patrimônios diversos (STJ, HC 596.204/SP; Enunciado Orientativo n.o 34/TCCR/TJMT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.

A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento fotográfico quando o ato é corroborado por provas autônomas. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem elevado valor probatório quando coerente com o conjunto de provas e ausentes indícios de falsa imputação. 3. A configuração do concurso de pessoas prescinde da identificação formal de todos os agentes, bastando prova da cooperação e divisão de tarefas. 4. A reincidência pode ser demonstrada por folha de antecedentes criminais ou sistemas oficiais de consulta (Súmula 636/STJ). 5. Há concurso formal quando, mediante uma só ação, o agente subtrai bens de vítimas diferentes”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 226 e 563; CP, arts. 157, §2o, I e II, e 70.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.11.2021; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC 461.477/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.10.2018; STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.12.2018; STJ, HC 596.204/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.08.2020; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 08, 18 e 34, TCCR, DJE 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MURIEL REYNAUD DE MATOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MURIEL REYNAUD DE MATOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 0006950-06.2018.8.11.0004, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, incisos I e II
(com redação anterior à Lei 13.654/18) c/c
art. 70, ambos do Código Penal
, à pena de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
40 (quarenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 290945906, o apelante argui, preliminarmente, a
nulidade
do reconhecimento realizado pelas vítimas na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a
absolvição,
por insuficiência de provas da autoria delitiva e, subsidiariamente, o
afastamento da majorante do concurso de pessoas
; a
redução da pena-base ao mínimo legal
; a
exclusão da agravante da reincidência
e, em arremate, o
decote do concurso formal
, porquanto possuía um único objetivo.

Contrarrazões são vistas no ID 290945909, por meio das quais o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, rebatendo pontualmente cada uma das teses defensivas.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 294590872 opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, v
erte da denúncia que, no dia
28 de março de 2018
, por volta das 22h17min, na Av. Antônio Paulo da Costa Bilego, centro do município de Barra do Garças/MT, o ora apelante
MURIEL REYNAUD DE MATOS
, agindo em concurso e união de propósitos com terceiro não identificado, mediante o emprego de grave ameaça exercida com o manejo de arma de fogo,
subtraíram

01 (uma) corrente de ouro
avaliada em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), de propriedade da vítima
Ari César Gomes de Souza
, além de
R$ 50,04 (cinquenta reais e quatro centavos) em gasolina
de propriedade da empresa Rede Posto Amigos – Posto Ipiranga, e o montante aproximado de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie
também pertencente ao estabelecimento comercial, mas que estava em posse dos frentistas
Fábio Xavier Rego
e
Flávio Bueno Martins
, na ocasião rendidos pelo agente delitivo.

Segundo a proposição ministerial,
MURIEL REYNAUD DE MATOS
chegou ao posto de combustíveis na garupa da motocicleta Honda CG 125 Titan, cor vermelha, conduzida pelo comparsa não identificado, e após anunciar o assalto aos frentistas
Fábio Xavier Rego
e
Flávio Bueno Martins
na posse de uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre 38, apoderou-se da quantia aproximada de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) que estava na posse de
Flávio
, e de cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que estavam com
Fábio
, a quem ainda ordenou que enchesse o tanque da motocicleta, após o que se voltou contra
Ari César
, cliente do estabelecimento, e lhe surrupiou à força a corrente de ouro que trazia no pescoço, empreendendo fuga logo em seguida.

Por fim, a exordial acusatória pontua que no dia 04/04/2018 o denunciado foi surpreendido por uma guarnição da Polícia Militar imediatamente depois de ter efetuado um roubo no estabelecimento denominado “Beto Lanches”, situado na Av. Ministro João Alberto, também no centro de Barra do Garças/MT, e durante a abordagem constatou-se que estava na posse da arma de fogo utilizada no crime levado a efeito no Posto Ipiranga, sendo o réu posteriormente reconhecido na Delegacia de Polícia pelas vítimas
Fábio Xavier Rego
e
Ari César Gomes de Souza
.

Diante destes fatos, o apelante
MURIEL REYNAUD DE MATOS
foi
denunciado
e regularmente processado, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
pelo crime previsto no
art. 157, §2.o, incisos I e II
(com redação anterior à Lei n.o 13.654/18),
por duas vezes
,
na forma do art. 70, ambos do Código Penal
.

Cumpre registrar que esta é a
segunda sentença
condenatória proferida nos autos, uma vez que, em razão do julgamento da
revisão criminal
autuada sob o n.o 1002900-20.2023.811.0000, todos os
atos processuais
praticados a partir da decretação da revelia do recorrente, ocorrida na audiência de instrução de 06/02/2019, foram
anulados
(ID 290946367), o que ensejou o
retorno
da marcha processual ora em apreço.

Feitos os apontamentos necessários, a defesa exsurge inconformada perante esta instância revisor, nos termos relatados.

1.

DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 146688711 – págs. 26/27); do relatório de investigação n.o 87/2018 (ID 146688711 – págs. 40/42); do laudo pericial de eficiência de arma de fogo (ID 146688711 – págs. 62/65) e dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
MURIEL REYNAUD DE MATOS
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, apesar de os executores do delito não terem sido identificados num primeiro momento,
ao registrarem o boletim de ocorrência, as vítimas já apontaram que um dos suspeitos tinha pele branca, olhos claros, era magro, ostentava estatura mediana e possuía aproximadamente 22 anos
, sendo tais características compatíveis com a compleição física do réu, que foi preso em flagrante poucos dias depois pelo cometimento de um roubo majorado, cuja arma de fogo muito se assemelhava àquela usada no roubo ora em análise, motivo pelo qual as vítimas foram convocadas à comparecer na Delegacia para proceder ao reconhecimento.

Ainda na fase inquisitiva,
MURIEL REYNAUD DE MATOS

foi expressamente reconhecido, por meio de fotografias, e apontado como autor do delito
pelas vítimas
Fábio Xavier Rego
(ID 146688711 – págs. 32/34) e
Ari César Gomes de Souza
(ID 146688711 – págs. 78/79), as quais também reconheceram a arma de fogo do tipo garrucha cromada, de dois canos, utilizada no roubo ocorrido em 28/03/2018, no Posto Ipiranga, posteriormente apreendida em poder do réu, logo após a prática de novo roubo, perpetrado em 04/04/2018, contra o estabelecimento denominado “Beto Lanches”.

Neste ponto, oportunamente, destaco não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020].

Lado outro, importa consignar também que, no paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, no caso em análise, a vítima
Fábio Xavier Rego
declarou,
em juízo,
que, em março de 2018, por volta das 22h, trabalhava em um posto de gasolina quando
dois indivíduos
, bem-vestidos e em uma motocicleta, solicitaram o abastecimento. Relatou que, ao se virar para receber o pagamento,
um deles sacou uma arma de fogo, apontou-a para o seu rosto e anunciou o assalto,
subtraindo aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Prosseguiu afirmando que, naquela ocasião,
reconheceu, sem dúvidas, o indivíduo que portava a arma como sendo o passageiro da motocicleta, tanto pelas características físicas quanto pela voz
. Acrescentou que o infrator era de baixa estatura,
“branquinho”
e
“bem pálido”
,
destacando que o reconheceria em qualquer lugar.
Por fim, esclareceu que o
reconhecimento ocorreu na delegacia
, por meio de um vidro escuro, sem que pudesse ser visto, ressaltando, ainda, que apenas o suspeito se encontrava na cela, sem a presença de outras pessoas para comparação (Relatório de Mídia de ID 290946396).

Na mesma oportunidade, a vítima
Ari César Gomes de Souza
relatou que, ao sair do trabalho, por volta das 22h, parou para abastecer em um posto de gasolina, ocasião em que foi
surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta
,
sendo o passageiro quem, armado, anunciou o delito
.

Continuou dizendo que
permaneceu paralisado enquanto o infrator subtraía o dinheiro dos frentistas e retirava a corrente que usava
, relatando que, ao término, a motocicleta evadiu-se do local.
Recordou que participou do reconhecimento fotográfico realizado pela Polícia Civil,

embora já não conseguisse identificar o infrator, em razão do extenso lapso temporal decorrido (Relatório de Mídia de ID 290946396).

Ao que se vê, os ofendidos
corroboraram
os reconhecimentos anteriormente perfectibilizados, trazendo circunstâncias concretas capazes de legitimar suas atuações. Outrossim, como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada
, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação,
de modo que
deve
inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente se consentânea com outras provas judiciais e inexistirem motivos para falsa acusação
, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes julgados:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, as declarações das vítimas
Fábio Xavier Rego
e
Ari César Gomes de Souza
, além de coerentes e seguras por si sós, encontram amplo amparo nos depoimentos prestados,
em juízo,
pelos policiais civis
Diego de Matos e Gilberto dos Santos.

Com efeito, a testemunha
Diego de Matos
narrou que, em 28 de março de 2018, foi acionado para atender à ocorrência de roubo em posto de gasolina,
cometido por dois indivíduos
em uma motocicleta, um deles armado. Declarou que, dias depois, tomou conhecimento da prisão do réu
MURIEL
, em razão da prática de outro roubo com características semelhantes.

Salientou que, nesse contexto, as

vítimas do delito em questão foram chamadas para realizar reconhecimento do suspeito e da arma apreendida
, uma garrucha preta,
ocasião na qual confirmaram a autoria e reconheceram a arma
.
Informou não se recordar da recuperação de bens ou joias levadas, e esclareceu que
o segundo autor, condutor da motocicleta, não foi identificado
(Relatório de Mídia de ID 290946396).

Na mesma toada, o policial civil
Gilberto dos Santos
relatou,
em juízo
, que se recordava parcialmente do roubo ocorrido no Posto Amigos, por volta das 22h, no qual
dois indivíduos, em uma motocicleta e portando arma de fogo, subtraíram valores.

Mencionou que, inicialmente, não foi possível identificar a autoria, mas, após a prisão do réu
MURIEL
pela prática de outro roubo, surgiram suspeitas de que ele também fosse o autor do assalto ao posto. Disse que
as vítimas foram chamadas para realizar o reconhecimento, oportunidade na qual identificaram MURIEL e a arma como sendo, respectivamente, o autor e o instrumento do crime
(Relatório de Mídia de ID 290946396).

Nota-se que as testemunhas elucidaram as circunstâncias que culminaram na prisão e
ratificaram
os reconhecimentos realizados pelas vítimas em desfavor do ora recorrente, tratando-se de elementos suficientes para influir na convicção do julgador.

Saliente-se
que o fato de as testemunhas acima nominadas consistirem nos policiais que diligenciaram nas ocorrências envolvendo o réu não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Neste cenário, tem-se que o Ministério Público se desincumbiu do seu ônus de comprovar a acusação, ao passo que a Defesa produziu nenhuma contraprova, pois, o réu exerceu o seu direito ao silêncio tanto na fase inquisitiva como judicial, e, além do mais, não produziu qualquer elemento capaz de corroborar a sua inocência.

Com efeito, estou convencido de que os elementos de convicção arrecadados ao feito são suficientes para atestar à saciedade a coautoria do apelante pelo crime de roubo que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório, pois, a palavra coerente e segura das vítimas é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, e está confirmada pela prova testemunhal.

Mantêm-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS:

O apelante pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, §2.o, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que não restou comprovada a participação de um segundo indivíduo no roubo.

A pretensão
não deve
ser acolhida.

Consoante consignado no capítulo antecedente, as vítimas
Ari César Gomes de Souza
e
Fábio Xavier Rego
foram uníssonas em afirmar que o crime foi praticado por
dois indivíduos
, sendo um deles o apelante, que desembarcou da motocicleta portando uma arma de fogo, enquanto o outro permaneceu na direção do veículo para assegurar a fuga.

No mesmo sentido, os policiais civis
Diego de Matos
e
Gilberto dos Santos
afirmaram que a ação ilícita em apreço foi perpetrada por
dois indivíduos
, dos quais apenas um ressai identificado supervenientemente em razão do cometimento de novo delito patrimonial naquela urbe, com
modus operandi
semelhante ao em questão.

Como é cediço, para a caracterização da majorante referente ao concurso de pessoas não se exige a identificação formal do comparsa, bastando a comprovação de que o crime foi praticado por duas ou mais pessoas, com união de desígnios e divisão de tarefas, como ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

“(...) 3.
Impõe-se a manutenção da qualificadora do crime de furto concernente ao concurso de agentes, porquanto há, nestes autos, prova judicial segura no sentido de que o crime foi praticado mediante concurso de duas ou mais pessoas
”.
(N.U 1010008-18.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021) – Destaquei.

“
Para a caracterização do concurso de agentes, “não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso
” (STJ, HC 380.712/RS).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00019490620198110101, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024) – Destaquei.

Destarte, ressaindo comprovado que o crime foi praticado pelo apelante em concurso com outro indivíduo, ainda que não identificado,
correta
a aplicação da majorante prevista no artigo 157, §2.o, inciso II, do Código Penal.

3. DA DOSIMETRIA PENAL:

Na primeira fase, como bem salientado nas razões recursais,
não houve valoração negativa de nenhum vetor judicial
, de modo que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo possibilidade de reduzi-la por qualquer fundamento.

Na segunda fase, a defesa se opõe ao reconhecimento da agravante da reincidência, sob o argumento de que a Folha de Antecedentes Criminais juntada aos autos não indica a data do trânsito em julgado da condenação considerada na segunda fase da dosimetria da pena, além de sustentar que o crime anterior deveria ser da mesma natureza do subsequente.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a reincidência e os antecedentes criminais do agente podem ser inferidos por meio das informações contidas na Folha de Antecedentes Criminais,
sem prejuízo de eventual complementação dos dados expostos por meio de consultas aos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário
, a fim de prestigiar a celeridade processual e garantir aplicação de pena justa e proporcional à contemporânea condição pessoal do réu.

Nesse viés, a Súmula n.o 636 do STJ dispõe que
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.

Em idêntico sentido, o Enunciado Orientativo n.o 18 da TCCR/TJMT estabelece que
“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

No caso concreto, em simples consulta ao SEEU, verifica-se que o Processo de Execução Penal em desfavor do recorrente é atualmente composto por
seis

guias de execução
, das quais ao menos quatro transitaram em julgado antes do cometimento do delito em análise, sendo a maioria delas referentes à prática do crime de roubo circunstanciado.

Vale consignar que a defesa técnica possui amplo acesso à plataforma do SEEU, não havendo que se cogitar em cerceamento de defesa, por se tratar de informação pública. Ademais, a situação reconhecida na r. sentença condenatória mostra-se benéfica ao réu, uma vez que nada foi mencionado acerca de sua multireincidência específica, tampouco aplicado acréscimo compatível com tal circunstância.

Portanto, a fim de evitar
reformatio in pejus
,
ratifica-se
o reconhecimento da agravante da reincidência e o acréscimo dela decorrente, na ordem de 1/6 (um sexto).

4. DO CONCURSO FORMAL:

Em arremate, a defesa requer o afastamento do concurso formal, sustentando que o recorrente, ao comparecer ao posto de combustível, tinha a intenção de praticar apenas uma ação ilícita.

Tal pretensão, contudo,
não merece prosperar
.

Depreende-se dos autos que o recorrente ingressou no posto de combustível, onde abordou um
funcionário
– que portava valores pertencentes ao estabelecimento – e também um
cliente
que ali se encontrava, do qual subtraiu uma corrente de ouro.

Assim sendo,
não obstante as subtrações realmente tenham se dado em um mesmo contexto fático e mediante uma só ação
, deve ser reconhecida a figura do
concurso formal próprio homogêneo de delitos
, previsto no art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, haja vista que
foram atingidos patrimônios distintos.

Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte,
foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio
(CP, art. 70, primeira parte),
já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
(...).”
(STJ – HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020) – Grifei.

Em idêntico sentido sedimentou-se o posicionamento deste e. TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 34
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“34.
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Com efeito,
conserva-se
a incidência,
in casu
, do
concurso formal
entre os dois crimes de roubo majorado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
do reconhecimento fotográfico e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MURIEL REYNAUD DE MATOS
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.o 0006950-06.2018.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025